Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728895-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIZELI &amp; SANTOS REMOLDADORA E REVENDA DE PNEUS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MARIA VIEIRA CARDOSO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bizeli &amp; Santos Remoldadora e Revenda de Pneus Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que inverteu o ônus da prova e indeferiu o pedido de realização de prova pericial (autos de no 0701710-04.2021.8.07.0003, ID no 98189934, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 28894239). 3. Foi proferida sentença na origem, que extinguiu o processo com resolução do mérito ante o acordo entabulado entre as partes (autos no 0701710-04.2021.8.07.0003, ID no 30952110). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, b). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO